Tribunal: TJPA
Processo: 0810836-71.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810836-71.2019.8.14.0000
PACIENTE: ODAIR HENRIQUE DO CARMO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL C/C 244-B DO ECA (ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE.
CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ACOMPANHANDO O PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA.

1 - A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ EMBASADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM DE FORMA CABAL A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, POIS NÃO APONTA QUALQUER FATO CONCRETO OU CONDUTA DO PACIENTE QUE PUDESSE ENSEJAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA, LIMITANDO-SE A TECER COMENTÁRIOS ACERCA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, E DO SUPOSTO PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA, FUNDAMENTANDO-SE EM ILAÇÕES E SUPOSIÇÕES, AS QUAIS NÃO PODEM SUBSISTIR COMO ARGUMENTOS JURÍDICOS IDÔNEOS PARA DECRETAR A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA.

2 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP).

3 - VINCULO AO CUMPRIMENTO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES, SOB PENA DE NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:
A)

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE CASTANHAL/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO;

B) COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO; C) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA RESSALTANDO QUE NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, FICA DISPENSADO O USO, E, D) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DE TESTEMUNHAS E VÍTIMAS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
ODAIR HENRIQUE DO CARMO DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

Alegou o impetrante (fls. 02/10), em síntese,
que a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando a gravidade em abstrato do crime praticado pelo paciente. Dessa forma, o paciente está sofrendo patente constrangimento ilegal, posto a ausência de justa causa para a manutenção de sua segregação, que foi embasada apenas e tão somente na gravidade em abstrato do crime, suposições e ilações do magistrado sem qualquer base empírica, possuindo condições favoráveis para aguardar o andamento processual em liberdade, já que é primário, de bons antecedentes e com residência fixa no distrito da culpa.

À fl. 57, a
deneguei a liminar,
ocasião que solicitei informações à autoridade coatora e após encaminhamento ao Ministério Público.

Em sede de
informações
(fl. 65), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- No dia 08/12/2019, por volta das 22:00 horas, na Praça do Estrela, no município de Castanhal, os acusados Jose Nazareno e Odair Henrique, em companhia dos adolescentes Marciel Guilherme e Pedro Henrique, acionaram o serviço de taxi da vítima Sebastião Ribeiro Silva, com a finalidade de deixá-los na Alameda Imperial.

- Durante a corrida, mediante grave ameaça, com o emprego de uma arma de fogo, Odair informou que se tratava de um roubo e determinou que o ofendido se dirigisse ao banco de trás, enquanto que Jose Nascimento assumiu a direção. Em seguida, uma equipe da polícia militar percebeu que os indivíduos se encontravam em atitude suspeita e os seguiu, ocasião em que um dos passageiros realizou disparos contra a viatura.

- O paciente e o indiciado Jose Nazareno Oliveira Nascimento foram presos em flagrante no mesmo dia dos fatos supracitados, sendo homologada as prisões pelo juízo no dia 09/12/2019, bem como foram convertidas em preventiva, no dia seguinte foi realizada a audiência de custódia, ocasião em que este juízo manteve a decisão de decretação de prisão preventiva.

- A prisão foi decretada por garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do evento, qual seja, ofensa ao patrimônio entre outros bens jurídicos, deixando entrever que o agente ofendeu a paz social com sua conduta, bem assim, sua liberdade acarreta descrédito na ata jurisdicional.

- A Denúncia foi recebida dia 21/01/2020.

Nesta
Superior Instância
(fls. 67/69), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem, podendo
outras medidas cautelares diversas da prisão garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a
alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Como é cediço, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis,
seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

Presentes de forma concreta e inconteste os motivos ensejadores de prisão preventiva, medida excepcional e extrema, que somente deve ser decretada quando se mostra absolutamente indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica; conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, diante de tudo que restou apurado nos presentes autos.

Com base nas informações prestadas pela autoridade dita coatora, nota-que a prisão foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, contudo, não há nos autos indícios de que o paciente possa trazer obstáculos à aplicação da lei, logo, os argumentos utilizados pelo magistrado,
data máxima vênia,
foram insuficientes para fundamentar a segregação cautelar.

Como salientou a Procuradoria de Justiça,
i
n casu
, os fundamentos usados pelo MM. Juízo para decretar a prisão do paciente carecem de fundamentação idônea. Em que pese tratar-se de caso versando sobre o delito de roubo qualificado, crime de gravidade média, que traz graves consequências à sociedade, verifica-se a decisão da Autoridade Coatora mostra-se genérica, baseada em ilações e suposições do magistrado quanto à gravidade em abstrato do crime, o que não e considerado como argumento idôneo para manter a prisão cautelar do acusado, conforme remansosa jurisprudência nesse sentido.

Ademais, a soltura do paciente não acarretará perigo à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Isso porque o paciente é réu primário, possui ocupação lícita, família constituída e nada há nos autos que possa caracterizar o risco de fuga do distrito da culpa, de modo que a prisão preventiva poderá ser substituída por outras medidas cautelares diversas.

Destaco entendimento do Prof. Paulo Rangel, no sentido de que a prisão preventiva não pode ter caráter de antecipação de pena, argumenta
“o Direito Constitucional de liberdade, dentro de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, exige que se aguarde o desenrolar normal do processo a fim de que, havendo condenação do acusado, possa ser cerceado. (...) A comprovada e não apenas a alegada necessidade é o que fundamenta a existência da prisão preventiva. Em verdade, não só da prisão preventiva, mas de toda e qualquer prisão antes da pena”.

Como corolário do princípio constitucional de presunção de inocência é que toda e qualquer prisão antes de uma sentença condenatória transitada em julgado somente pode ser decretada quando houver necessidade, imperiosidade para os fins do que dispõe o art. 312 do CPP, quais seja, garantir a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a efetividade da aplicação da lei penal, sendo, portanto, a prisão cautelar uma exceção e a liberdade a regra em face do princípio da Presunção de Inocência, a qual somente pode ser juridicamente idônea quando for fundamental para garantir um daqueles fins insculpidos naquele dispositivo legal.

E essa natureza da prisão preventiva, mais do que nunca
última ratio
foi proclamado pelo legislador ordinário ao criar a lei 12403/11, possibilitando aos magistrados uma gama maior de opções de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de usar esta somente quando todas as outras mostrarem-se inócuas, pondo fim ao antigo sistema bipolar que existia antes dessa benfazeja lei em que somente havia duas opções ao juiz: ou decretava a prisão preventiva ou concedia a liberdade provisória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. DEFESA INTIMADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA É POSSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. ILEGALIDADE CONSTATADA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA SUPERADA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.
1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade." (RHC 49.165/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) 2.
A sentença de pronúncia mantém a prisão preventiva sem apontar qualquer motivação concreta para a prisão, fazendo referência à gravidade abstrata do delito e menciona que o modus operandi é grave, mas não indica, em elementos concretos, qual é esta gravidade, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional
provido, para soltura do paciente MELQUESEDEQUE BARROS FLORES, o que não impede nova e fundamentada decisão de medida cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual. (STJ, RHC 86.002/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018).

Das informações da autoridade coatora e documentos juntados aos autos, constata-se que a decisão, que por ora se combate, não encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo apontado como autoridade coatora, vislumbra-se coação legal, pois os fundamentos jurídicos do magistrado mostram-se inconsistentes a demonstrar a periculosidade do paciente, que não obstante tenha sido preso em flagrante delito, não registra antecedentes criminais, possuindo residência e trabalho no distrito da culpa.

No caso em exame, mormente restar demonstrado o
fumus commissi delicti,
consubstanciado

nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora, em verdade, não se vislumbram os fundamentos para a custódia cautelar do Paciente, isto é, o
periculum libertatis,
pois a decisão do magistrado decretando a prisão preventiva não se coaduna com a doutrina e com as jurisprudências dos Tribunais, fundamentada que está na garantia da ordem pública e na suposta periculosidade do paciente.

A decisão hostilizada não aponta qualquer fato concreto ou conduta do paciente que pudesse ensejar a sua prisão preventiva, limitando-se a tecer comentários acerca da gravidade em abstrato do crime, e do suposto prejuízo à ordem pública, fundamentando-se em ilações e suposições, as quais não podem subsistir como argumentos jurídicos idôneos para decretar a medida cautelar extrema.

Trago à tona recente julgado desta Corte de Justiça, do dia 28/01/2019, em questão similar:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSA IDENTIDADE E FAVORECIMENTO PESSOAL – PRISÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – CRIMES IMPUTADOS QUE NÃO COMPORTAM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ORDEM PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONVERSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – MAIORIA DE VOTOS.
1.
Pretendida revogação da prisão domiciliar do paciente sob ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e alegação de excesso de prazo.
2.
Em que pese a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a fundamentação apresentada pela autoridade coatora, não vislumbro que a soltura do paciente venha a causar embaraços na ordem pública, na instrução criminal e na aplicação da lei penal, restando, ausente, pois, o
periculum libertatis
. Vislumbra-se que o mesmo possui residência fixa, curso superior (advogado) e não detém antecedentes criminais, isto somado ao fato de que os crimes supostamente cometidos não foram perpetrados mediante violência e grave ameaça a pessoa revelam a regra geral do nosso sistema penal-constitucional, que é a liberdade.
3.
Assim, se revelam suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP no caso em tela, a serem estabelecidas pelo Juízo, excetuando-se a fiança.
4.
Concedida a ordem nesse ponto, prejudicada a análise de excesso de prazo.
(TJPA, HC Nº 0808601-68.2018.814.0000, ACÓRDÃO Nº 1318602. VOTO VENCEDOR RELATORIA DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, JULGADO EM: 28/01/2019, SESSÃO DE DIREITO PENAL. PUBLICADO EM 30/01/2019.

No mesmo sentido, destaco outro julgado desta corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA À JUSTIFICÁ-LA. MOTIVAÇÃO RESTRITA À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DISPENSA DE FIANÇA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS PRECÁRIAS. VERIFICADAS. LIMINAR DEFERIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA

PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Configura manifesto constrangimento ilegal a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, motivada na gravidade abstrata do crime de receptação simples e na presunção de que, em liberdade, a paciente encontrará estímulos para praticar delitos. 2. Não se tratando de conduta que leve à comprovação de se tratar de pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho do processo, para a garantia da ordem pública, e ainda, considerando ser possuidora de residência fixo, somado ao fato de não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça, a manutenção da excepcional constrição cautelar não subsiste. 3. Uma vez comprovado pela paciente as condições econômicas financeiras precárias, faz-se necessária a dispensa do pagamento de fiança, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, com a imposição as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, a serem fixadas pelo juízo
a quo
, observados os critérios constantes do art. 282 do Código. 4. LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELATES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM FIXADAS PELO JUIZO
A QUO
. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, HC Nº 0800693-91.2017.814.0000, ACÓRDÃO Nº 247378. RELATOR DES. RONALDO MARQUES VALLE, JULGADO EM: 06/11/2017, SESSÃO DE DIREITO PENAL. PUBLICADO EM 07/11/2017.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de nova decretação de prisão preventiva, quais sejam:

I)

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE CASTANHAL/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO;

II)

COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO;

III)

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA,
ressaltando que no caso de impossibilidade devidamente justificada, fica dispensado o uso;

IV)

PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DE TESTEMUNHAS E VÍTIMAS;

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
ODAIR HENRIQUE DO CARMO DE SOUZA, brasileiro, paraense, solteiro, técnico em celular, RG nº 7721723 (SSP) e CPF nº 041.550.712-07, nascido em 09/04/1999, filho de Keuli Carrera do Carmo e Orlando Cipriano Dias de Sousa Junior, residente na Rua Treze de Maio, nº 205, próximo à casa Sousa e Campo do Milagre, Santa Lídia, Castanhal/PA
, conforme fundamentação explicitada alhures.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/02/2020